Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. Dada a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, não há interesse recursal quanto ao ponto. É inviável reconhecer a inimputabilidade, tampouco fazer incidir a causa de redução da pena disposta no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, quando comprovado nos autos que a ré era, ao tempo do cometimento do delito, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e possuía condição de se determinar de acordo com esse entendimento. Mostra-se incabível o acolhimento da tese absolutória na hipótese em que o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática dos delitos tipificados no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, e nos artigos 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal. Descabe falar em absolvição, em razão da excludente da legítima defesa, caso ausente prova efetiva acerca da situação de agressão injusta, atual ou iminente, exigida no artigo 25, do Código Penal. É indevido cogitar de ausência de dolo se o acervo probatório demonstra que a acusada, de modo consciente e voluntário, utilizou o artefato com a finalidade específica de intimidar, ameaçar e agredir a vítima. Mostra-se impossível a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos delitos de lesão corporal e ameaça, os quais se consumaram com desígnios autônomos. A análise desfavorável da culpabilidade, prevista no artigo 59, do Código Penal, não pode se fundar em elemento do conceito analítico do crime. Uma vez que o Magistrado singular compreendeu que o comportamento da vítima, em alguma medida, contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa, impõe-se a compensação de tal circunstância judicial com a outra avaliada de maneira desfavorável. Não se reconhece a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea a, do Código Penal, em situação na qual resta demonstrado que a ação foi motivada por ciúmes.